Tribunal: TJDFT
Processo: 0003713-61.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório juntado aos autos, em especial, o depoimento coeso e seguro da vítima, que encontra respaldo nos demais depoimentos colhidos em sede judicial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP).
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
3. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59, do Código Penal, a jurisprudência majoritária, no escopo de encontrar uma valoração mais equânime, tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8(um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima do tipo penal para fixar a pena-base, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
4. Recurso conhecido e improvido.